Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO COM PAGAMENTO PARCELADO. MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA, CONFORME PREVISTO EM CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. Os pedidos feitos na apelação que, todavia, abrangem temas não abordados nas razões recursais, violam os artigos 1.010, III, e 932, III, do CPC que positivam, no que concerne à apelação, o princípio da dialeticidade, razão pela qual o recurso, nessa extensão, não deve ser conhecido.

2. Conforme sedimentada jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça bem como deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de dívida decorrente de contrato de mútuo é o primeiro dia após a data de vencimento da última parcela, conforme previsto em contrato, ainda que tenha ocorrido a antecipação do vencimento integral da dívida em razão da mora.

3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.